Tribunal: STJ
Processo: 0714840-38.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2138067 - DF(2022/0158985-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOZAFA DANTAS DO NASCIMENTO - DF010546
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLA EMANUELA SIQUEIRA DA GAMA-ROSA CARDOSO -
DF024081
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 017e1ed6-5f84-4f24-aef9-73e796727946

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2138067 - DF(2022/0158985-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOZAFA DANTAS DO NASCIMENTO - DF010546
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLA EMANUELA SIQUEIRA DA GAMA-ROSA CARDOSO -
DF024081
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÉSIO TEIXEIRA DOS
SANTOS contra acórdão assim ementado (fl. 724):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015 e da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que o
acórdão incorreu em obscuridade ao sustentar ausência de impugnação específica,
pois houve enfrentamento dos “cinco pontos” da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, com fundamentação concreta e pormenorizada (fls. 736-737).
Aponta contradição interna do acórdão entre a conclusão de não
conhecimento por ausência de dialeticidade e o conteúdo do agravo interno, que teria
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada (fls. 736-737).
Documento eletrônico VDA55553622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:57
Código de Controle do Documento: cf8bcede-f4c5-4b9a-aabd-b1a537ac4940

Sustenta omissão quanto à aplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal
de Justiça e aos precedentes correlatos sobre restituição de parcelas em contratos de
promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, matéria que foi prequestionada e, no seu entender, indispensável à
solução da controvérsia (fls. 737-741).
Alega erro material, em termos genéricos, afirmando que o acórdão
reproduziu os fundamentos da decisão singular (“ctrl
v”), sem individualizar o caso
c/ctrl
concreto (fl. 736).
Requer efeitos modificativos, com o reconhecimento das obscuridades,
contradições e omissões, para aplicar a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça,
determinar a devolução imediata dos valores pagos e inverter o ônus de sucumbência
(fl. 742).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
As razões dos embargos de declaração não evidenciam omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O colegiado
examinou, de forma clara e suficiente, a questão processual atinente à necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, concluindo pelo não conhecimento do agravo interno à luz do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 182 do Superior Tribunal de
art. 1.021,
Justiça.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:
Da análise dos autos, observo que os argumentos desenvolvidos pela parte
agravante não infirmam a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente
recurso não merece prosperar. Da leitura do agravo interno, constata-se que não
houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista
que a aplicação, por analogia, do verbete sumular n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça não foi combatida nas razões do presente recurso, incidindo, portanto, a
Súmula n. 182 desta Corte: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Esclareça-se que, em
respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados,
sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos analisados na decisão
recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 [...]
(fls. 729-730).
Documento eletrônico VDA55553622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:57
Código de Controle do Documento: cf8bcede-f4c5-4b9a-aabd-b1a537ac4940

A propósito, ratificou o referido entendimento o recente precedente desta
Corte Especial, [...] decidiu que não há possibilidade de impugnação parcial da decisão
que deixa de admitir o recurso especial [...] a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais [...] (fls. 730-731).
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é, em essência, rediscutir o mérito da controvérsia (Súmula 543 do
Superior Tribunal de Justiça e precedentes correlatos), questão que não integra o
objeto do acórdão embargado, restrito à dialeticidade recursal do agravo interno.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:57
Código de Controle do Documento: cf8bcede-f4c5-4b9a-aabd-b1a537ac4940

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.138.067 / DF
Número Registro: 2022/0158985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07148403820198070001 7148403820198070001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOZAFA DANTAS DO NASCIMENTO - DF010546
AGRAVADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : CARLA EMANUELA SIQUEIRA DA GAMA-ROSA CARDOSO -
DF024081
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOZAFA DANTAS DO NASCIMENTO - DF010546
EMBARGADO : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLA EMANUELA SIQUEIRA DA GAMA-ROSA CARDOSO -
DF024081
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
TERMO
Documento eletrônico VDA55855395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:36
Código de Controle do Documento: dae1c23c-d855-4dc7-9ecc-60e8ada3b41c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:36
Código de Controle do Documento: dae1c23c-d855-4dc7-9ecc-60e8ada3b41c